Tribunal: CARF
Processo: 11040.721956/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.721956/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.256 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
A I B COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS SEM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
Uma vez demonstrada a existência de pendências que impeçam a permanência
do contribuinte no Simples Nacional, é cabível a sua exclusão deste sistema
diferenciado de tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza - CE, através do acórdão 08-30.853, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.721956/2012-31
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.256 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721956/2012-31

Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
O contribuinte acima qualificado foi excluído do Simples Nacional através do
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/PEL No 770291, de 10/09/2012, fl. 5,
emitido nos seguintes termos:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de possuir
débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme
disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no123, de 2006, e na alínea "d"
do inciso II do art 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução
CGSN na 94, de 2011(...)
Em sua defesa o contribuinte apresenta, em 27/11/2012, a seguinte manifestação
(fl.3):
ARI IGNACIO BARBIAN na qualidade de sócio gerente da Firma A. I. B.
Comercio de Alimentos Ltda -ME inscrita no CNPJ sob o n° 91.590.844/0001-95
tendo recebido ADE n° 770291 cobrando valores e tributos que no nosso ponto de
vista já estavam prescritos por tratar-se de valores gerados há mais de 10 anos.
Em virtude disto solicita a prescrição de todos os Processos desse período.
Os débitos, lista anexa ao ADE no 770291/2012, que causaram exclusão do
manifestante do Simples Nacional, constam às fls. 14/15, sendo todos não-
previdenciários em cobrança na PGFN.
A DRF Pelotas envia o processo à Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional
em Pelotas (fl.31) para que esta se manifeste a respeito da alegação do interessado de
que os débitos estariam prescritos.
A Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Pelotas/RS, atendendo à
solicitação da DRF, emite o Despacho, fls. 38/39, nos seguintes termos:
Todos os créditos tributários em questão tiveram o fluxo prescricional
interrompido pela adesão do contribuinte ao REFIS em 30/03/2000.
A prescrição de tais créditos tributários reiniciou seu fluxo em 01/11/2009, com
a exclusão do contribuinte do referido programa de parcelamento. Contudo, antes do
transcurso de 5 anos, em 14/12/2010 voltou a ser interrompida, com o despacho
citatório na execução fiscal 5003402-16.2010.404.7110 (evento 4).

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2013
Opção pelo Simples Nacional. Pendências.
Uma vez demonstrada a existência de pendências que impeçam a permanência
do contribuinte no Simples Nacional, é cabível a sua exclusão deste sistema
diferenciado de tributação.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.256 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721956/2012-31

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve os seguintes fundamentos para sua decisão final:
Conforme já relatado, a lide envolve a exclusão do contribuinte do Simples
Nacional por apresentar débitos não suspensos junto à PGFN.
O contribuinte se defende alegando a prescrição dos débitos sob análise.
Em atendimento à solicitação da DRF/Pelotas, a PSFN/Pelotas em despacho se
manifestou informando da não prescrição dos débitos (fls. 38 e 39), portanto em
desacordo com o alegado pelo interessado em sua manifestação de inconformidade.
Abaixo transcreve-se a informação da PSFN/Pelotas:
Todos os créditos tributários em questão tiveram o fluxo prescricional
interrompido pela adesão do contribuinte ao REFIS em 30/03/2000.
A prescrição de tais créditos tributários reiniciou seu fluxo em 01/11/2009, com
a exclusão do contribuinte do referido programa de parcelamento. Contudo, antes do
transcurso de 5 anos, em 14/12/2010 voltou a ser interrompida, com o despacho
citatório na execução fiscal 5003402-16.2010.404.7110 (evento 4).
Assim, considerando o Despacho n° 00.123.000692/13, da Procuradoria
Seccional da Fazenda Nacional em Pelotas/RS, fls. 38/39, voto por indeferir a
manifestação de inconformidade e pela manutenção, na íntegra, do ADE DRF/PEL no
770291/2012, fl. 5.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 17/09/2014, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 17/10/2014 (fls. 57 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- argui prescrição de 5 anos dos débitos;
- alega que a proibição de débitos cuja exigibilidade não esteja suspensa é para
impedir o ingresso no simples nacional, e seu ingresso foi deferido, descabendo a aplicação do
dispositivo aplicado.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.256 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721956/2012-31

Do recurso voluntário:
O processo agora em discussão envolve a exclusão do simples nacional do
contribuinte, a contar de 01/01/2013, em virtude da existência de débitos com a exigibilidade não
suspensa, conforme ADE à fl. 5.
Na sua manifestação de inconformidade, extremamente sucinta, apenas alega que
os valores e tributos que nosso ponto de vista já estavam prescritos por tratar-se de valores
gerados há mais de 10 anos.
A DRF de origem, considerando que os débitos motivadores da exclusão estão em
cobrança no âmbito da PFN, fez consulta da sua situação à mesma, em virtude das alegação da
peça manifestatória (fl. 31).
Em resposta, a PFN entendeu que a alegação não procede, nos seguintes termos:
Todos os créditos tributários em questão tiveram o fluxo prescricional
interrompido pela adesão do contribuinte ao REFIS em 30/03/2000.
A prescrição de tais créditos tributários reiniciou seu fluxo em 01/11/2009, com a
exclusão do contribuinte do referido programa de parcelamento. Contudo, antes
do transcurso de 5 anos, em 14/12/2010 voltou a ser interrompida, com o
despacho citatório na execução fiscal 5003402-16.2010.404.7110 (evento 4).

Após, os autos foram enviados à DRJ para julgamento, que praticamente replicou
a posição da PFN, negando o pleito da recorrente.
Em peça recursal, o contribuinte reitera esta posição da prescrição dos débitos, e
adiciona o argumento de que a proibição de débitos cuja exigibilidade não esteja suspensa é para
impedir o ingresso no simples nacional, e seu ingresso foi deferido, descabendo a aplicação do
dispositivo aplicado.
No que tange à alegação de prescrição dos débitos, cabe ressaltar que há posição
da administração tributária, referenciada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que os débitos
em cobrança na dívida ativa tiveram seu fluxo prescricional interrompido pela adesão do
contribuinte ao parcelamento especial do Refis em 30/03/2000, e reiniciado com sua exclusão do
parcelamento em 01/11/2009. A partir então, eventos ocorridos no processo de execução fiscal,
da qual não há nenhum apresentação de posição em contrário do contribuinte.
Há apenas sua defesa genérica da matéria, sem nenhuma comprovação, já que
seria matéria reconhecido com certa tranquilidade no processo judicial de execução.
Assim, considerando os elementos dos autos, não vislumbro nenhum prazo
prescricional incidindo aos débitos suscitados nos autos.
No que tange à outra alegação, de que a proibição de débitos cuja exigibilidade
não esteja suspensa é para impedir o ingresso no simples nacional, e seu ingresso foi deferido,
descabendo a aplicação do dispositivo aplicado, não acompanho tal posição.
Tal normativa, além de disposta no art. 17 da LC 123/2006, que fala que:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte: (...)
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.256 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721956/2012-31

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;

E está regulada pela Resolução CGSN no 94/2011, vigente na época dos fatos. Nas
suas alíneas “d” do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, dispõe o seguinte:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da
EPP, dar-se-á: (...)
II - obrigatoriamente, quando: (...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
17, inciso V; art. 30, inciso II)
-----
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir
das datas de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (...)

Ou seja, no momento que passasse existir o débito, o contribuinte deveria solicitar
a sua exclusão do simples nacional, e se não o fizesse, será excluído de ofício, com os efeitos a
partir do momento da existência da situação que o vedasse.
Destarte, não se trata de uma situação de vedação apenas ao ingresso, como alega
a recorrente.

Conclusão:
Considerando o acima exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO VOLUNTÁRIO, mantendo a exclusão do Simples Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital